Tribunal: TJBA
Processo: 8032216-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032216-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA LUCIA CELA

Advogado(s): FABIO PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVIZADA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. AGRAVANTE SÓCIA DE DUAS EMPRESAS. MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Andreia Lucia Cela contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando apenas o parcelamento das despesas processuais, inclusive aquelas referentes ao Agravo de Instrumento (8032216-86.2025.8.05.0000), proposto contra o Banco do Brasil S/A. A agravante sustenta possuir incapacidade financeira total para arcar com os custos processuais e requer a concessão integral da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão integral dos benefícios da justiça gratuita, diante da documentação apresentada, ou se é legítima a manutenção do parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015 é relativa e pode ser afastada diante de indícios concretos de capacidade econômica da parte.

4. A análise da documentação juntada — declarações de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas — revelou-se insuficiente para comprovar a hipossuficiência alegada, sobretudo diante da ausência de documentos especificadamente requeridos em despacho anterior.

5. A agravante demonstrou possuir capacidade financeira incompatível com a condição de hipossuficiente, sendo sócia de duas empresas e avalista de empréstimo bancário de valor elevado, com parcelas mensais de R$ 6.057,85.

6. A concessão da gratuidade de justiça exige prova idônea da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração, quando contraditada por outros elementos constantes nos autos.

7. O parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, autorizado com base no art. 98, § 6º, do CPC/2015, configura medida proporcional e adequada à garantia do acesso à justiça, quando ausente prova de miserabilidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno sob o nº 8032216-86.2025.8.05.0000, tendo como Agravante

ANDREIA LUCIA CELA

e como Agravado

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Se
gunda Câmara
Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador,

11